Tribunal: TJBA
Processo: 0501894-97.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501894-97.2017.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DOUGLAS MUNIZ MILAGRES Advogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 157, § 2º, I e II, DO CP. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PENA QUE NÃO MERECE REDIMENCIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I - Em congruência com a posição que tem sido pacificamente adotada pelos Tribunais, inclusive, por esta Câmara, em julgados pretéritos, rejeito o pleito de redução da pena intermediária aquém do mínimo legal mediante a aplicação de atenuante genérica. PRECEDENTES. II - O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista fixou a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa (ID. 55963739), com cumprimento inicial em regime semiaberto. Deste modo, no que tange ao pedido de aplicação da detração penal, deve o pleito ser analisado junto ao juízo da Vara de Execuções penais. III – A dosimetria em questão está de acordo com os ditames legais e constitucionais, bem como com a prova dos autos, não demandando redimensionamento nesta instância recursal. IV - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Recurso. V - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0501894-97.2017.8.05.0274, provenientes do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista, figurando como Apelante DOUGLAS MUNIZ MILAGRES, Advogado DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.